Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728808-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem (proc. 0710422-34.2022.8.07.0007), denota-se que a r. decisão recorrida (ID 127473166 dos autos originais) foi proferida em 09/06/2022, sendo que a parte ora recorrente dela tomou ciência, com registro de acesso aos autos pelo sistema Pje (aba expedientes), em 04/08/2022. Conquanto tenha ocorrido a suspensão dos prazos no dia 04/08/2022 (Portaria Conjunta 102 do TJDFT, de 4 de agosto de 2022), estes foram restabelecidos no dia 08/08/2022 (segunda-feira) (Portaria Conjunta 104 do TJDFT, de 5 de agosto de 2022). Desse modo, em princípio, o prazo do recorrente teria se iniciado dia 09/08/2022 (terça-feira). Em tese, considerando o feriado forense do dia 11 de agosto (art. 60 da Lei 11.697/2008), o prazo recursal teria encerrado dia 30/08/2022 (terça-feira). O recurso foi interposto hoje, 31/08/2022 (ID 38788694). Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator